Tribunal: TJBA
Processo: 8127688-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127688-87.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): MARIA QUINTAS RADEL, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, MILA LEITE NASCIMENTO APELADO: PATRICIA RODRIGUEZ DE CARVALHO SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VAZAMENTO APÓS O HIDRÔMETRO – RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pela consumidora contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária de serviço público (EMBASA), reformando sentença que havia reconhecido falha na prestação do serviço e condenado à restituição de valores e indenização moral. A embargante alega contradição e omissões no julgado, além de requerer manifestação para fins de prequestionamento. II. Questão em discussão: Verificar a existência de contradição ou omissão no acórdão embargado, notadamente quanto: a) à análise da prova sobre a origem do vazamento (interno ou externo); b) à eventual falha autônoma na prestação do serviço pela concessionária; c) à aplicação da inversão do ônus da prova; d) e ao cabimento de efeitos infringentes e prequestionamento. III. Razões de decidir: 1. Os embargos de declaração têm função integrativa, limitando-se à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). 2. Não configurada contradição interna, pois o acórdão embargado apresentou raciocínio lógico e coerente entre fundamentos e dispositivo, reconhecendo que o vazamento ocorreu após o hidrômetro, conforme legislação e regulamento setorial. 3. Inexistem omissões a sanar, uma vez que as matérias suscitadas foram devidamente analisadas, ainda que de forma implícita, e a divergência em relação à sentença decorre de revaloração legítima das provas. 4. A pretensão recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 5. O prequestionamento resta satisfeito pela expressa menção à inexistência de violação dos dispositivos legais e constitucionais invocados. IV. Tese ou dispositivo: 1. “A constatação de vazamento após o hidrômetro afasta a responsabilidade da concessionária de serviço público, nos termos do art. 3º, I, ‘a’, da Lei 11.445/2007 e dos artigos 40 e 134 da Resolução AGERSA 002/2017.” 2. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à revaloração da prova, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais no julgado.” 3. “Prequestionamento satisfeito mediante declaração expressa de inexistência de violação aos dispositivos constitucionais e legais invocados.” V. Dispositivos legais e jurisprudência relevantes citados: · Legislação: o Constituição Federal, artigos 1º, III, e 5º, XXXII; o Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VI, VIII e X; 14 e 22; o Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 373, §1º; o Lei 11.445/2007, art. 3º, I, “a”; o Resolução AGERSA 002/2017, artigos 40 e 134. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração 8127688-87.2020.2020.8.05.0001, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, tendo como embargante PATRÍCIA RODRIGUEZ DE CARVALHO SILVA, e embargada EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em REJEITAR os Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA